Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-25.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014193-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO FERNANDES - CPF: 550.670.691-04 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC/MT (AGRAVADO), RUBENS SADAO OKADA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1014193-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ EDUARDO FERNANDES

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por José Eduardo Fernandes contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento proposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo, que objetivava a suspensão do ato que removeu o Agravante, de ofício, para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo (Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. nº. 27.758, de 26 de maio de 2020, mantendo-o no plantão da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal, até decisão final do
writ.

O Agravante sustenta que, a decisão deve ser reformada, ao argumento de que a Lei Estadual nº. 8.275/04 proíbe a remoção de ofício do servidor que estiver em tratamento médico e psicológico, não fazendo distinção entre remoção na mesma ou para outra cidade.

Diz que, na decisão recorrida restou consignado que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao tratamento do Agravante, mas a Lei Estadual nº. 8.275/04 não prevê, exige ou recomenda qualquer demonstração de prejuízo ao tratamento para que haja proibição da remoção de ofício do servidor.

Assevera, ainda, que, a decisão judicial, ao arrepio da Lei nº. 8.275/2004, justifica o indeferimento do efeito ativo da liminar vindicada com a invocação da formação acadêmica do Recorrente, mas, a proibição da remoção de ofício se realiza objetivamente com a demonstração exclusiva de apenas dois únicos requisitos legais, quais sejam: que o servidor esteja em tratamento médico ou psicológico e que haja ato de remoção de ofício.

Assim, requer o provimento do recurso para atribuir o efeito ativo no sentido de conceder a liminar vindicada no processo de origem (Mandado de Segurança nº 1023265- 10.2020.8.11.0041 - 3 ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Cuiabá): suspendendo a remoção de oficio do Agravante, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (D.O. n º 27.758), em 26 de maio do corrente ano (2020): Boletim de Pessoal/Politec/00244/2020, até a decisão do mérito do referido
writ
.

Contrarrazões no id. 54026993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por José Eduardo Fernandes contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento proposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo, que objetivava a suspensão do ato que removeu o Agravante, de ofício, para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo (Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. nº. 27.758, de 26 de maio de 2020, mantendo-o no plantão da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal, até decisão final do
writ.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, esta Magistrada em nenhum momento inovou na ordem jurídica, mas apenas consignou que, em princípio, o Agravante não se enquadraria na vedação de remoção de ofício do servidor sob tratamento médico ou psicológico, porque esta me pareceu ser aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção pode interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.

Todavia, consoante consignado na decisão agravada, o Agravante foi removido, de oficio, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ambas situadas nesta Capital, de modo que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao tratamento do Agravante, visto que não haveria interrupção e, conforme registrado na Comunicação Interna nº. 19/2020, o Agravante poderia se ausentar do trabalho para realização das terapias/consultas necessárias, mediante a apresentação de atestado médico.

Ademais, conforme apontado na decisão recorrida, na Lei de Carreira dos Profissionais da POLITEC, nº 8.321/05, há previsão (artigo 14) da prestação de serviço do servidor em condições adversas de segurança, escalas e plantões, desde que devidamente justificada, razão pela qual, não há que se falar em inamovibilidade do perito oficial criminal.

Finalmente, anotei que, o ato administrativo impugnando justificou a necessidade de remoção do Agravante para a Coordenadoria de Perícias Interna, em razão do aumento das demandas, com constantes cobranças judiciais e de autoridade policiais para realização de perícias, necessitando de servidores com a formação do Agravante.

Assim, conclui, que,
a priori
, o ato administrativo não se mostrou arbitrário e desmotivado.

Cumpre salientar que, apesar de ser ato discricionário, o Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a explanação da motivação do ato administrativo que determina a remoção de servidor público. Nesse sentido, os precedentes do STJ: RMS n. 19.439/MA, RMS n. 406.769/PR, RMS 23.667/MA.

Ocorre que, no caso ora analisado, não ficou demonstrado que o ato de remoção do Agravante, que se deu para a mesma localidade, tenha configurado ilegalidade, ou que não tenha havido interesse público que a justifique, ou a ausência da devida motivação.

Dessarte, a ausência de documentos que comprovam que a decisão administrativa não está pautada no interesse público e na conveniência da remoção, conduz ao desprovimento do recurso.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado por José Eduardo Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021